Tribunal: TJES
Processo: 0000559-31.2023.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000559-31.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANO SANTOS DA COSTA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000559-31.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
CRISTIANO DOS SANTOS COSTA, JHON MAICON PACHECO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA - ES35398
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA - ES14684-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por contra sentença que os condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP), por duas vezes, à pena de 16 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é nulo; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para roubo simples ou furto; (iv) analisar a legalidade da dosimetria da pena e a ocorrência de
bis in idem
; (v) decidir sobre o direito à liberdade provisória de um dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico não prospera, pois a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando o ato é ratificado por outras provas produzidas sob o contraditório judicial. 4. A autoria e a materialidade estão comprovadas por boletins de ocorrência, imagens de videomonitoramento, rastreamento de transações PIX e depoimentos firmes das vítimas e de investigadores de polícia. 5. É inviável a desclassificação da conduta, uma vez que a grave ameaça com emprego de arma de fogo e a restrição da liberdade das vítimas foram cabalmente demonstradas. 6. A dosimetria não comporta reparos, visto que o magistrado utilizou condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência, além de fundamentar a exasperação da pena-base em circunstâncias que extrapolam o tipo penal, sem incorrer em dupla punição pelo mesmo fato. 7. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito e pela periculosidade dos agentes, evidenciada pela reincidência e pelo
modus operandi
(concurso de agentes e emprego de arma).

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de pessoas, ainda que não observe estritamente o rito do art. 226 do CPP, é válido como elemento de convicção quando apoiado em outras provas autônomas e judicializadas.

A utilização de condenações diversas para fins de maus antecedentes e reincidência, bem como a valoração de majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria, não configura
bis in idem
.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 226 CP, art. 157, § 2º, II e V CP, art. 157, § 2º-A, I CP, art. 33, § 2º, 'a' CP, art. 59 CP, art. 70

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.987.651/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/06/2025. STJ, REsp n. 2.043.917/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 1.588.159/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/05/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000559-31.2023.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
CRISTIANO DOS SANTOS COSTA, JHON MAICON PACHECO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: DOUGLAS LACERDA DE OLIVEIRA FERREIRA - ES35398
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO VAGO DE OLIVEIRA - ES14684-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
T
O

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por
CRISTIANO DOS SANTOS COSTA
e
JHON MAICON PACHECO DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, impondo a cada um a pena de 16 (dezesseis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Nas razões recursais, ambos os apelantes suscitam a nulidade do reconhecimento fotográfico, por alegada inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteiam a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para roubo simples ou furto qualificado, o afastamento das causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade das vítimas, bem como a redução da pena-base ao mínimo legal.

Por fim, o apelante Cristiano dos Santos Costa requer, ainda, a concessão de liberdade provisória.

Os recursos não merecem provimento.

A
materialidade
delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos boletins de ocorrência, autos de reconhecimento, relatórios de investigação e demais elementos colhidos no inquérito policial, todos corroborados pela prova produzida sob o crivo do contraditório, conforme consignado na sentença.

No que tange à
autoria
, os depoimentos das vítimas e da testemunha policial revelam-se firmes e coerentes, apontando os apelantes como autores dos delitos, em unidade de desígnios e conjugação de esforços. As declarações prestadas em juízo guardam harmonia com os elementos informativos coligidos na fase inquisitorial, inexistindo contradições aptas a fragilizar o édito condenatório.

A dita nulidade do reconhecimento fotográfico não merece prosperar.

Embora o art. 226 do Código de Processo Penal estabeleça formalidades específicas para o reconhecimento pessoal, a jurisprudência é firme no sentido de que eventual inobservância dessas formalidades na fase investigativa não conduz, por si só, à nulidade,
sobretudo quando o reconhecimento encontra respaldo em outras provas judicializadas
:

Recurso representativo de controvérsia, para atender ao disposto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015. 2. Delimitação da controvérsia: "Definir o alcance da determinação contida no art. 226 do Código de Processo Penal e se a inobservância do quanto nele estatuído configura nulidade do ato processual". 3. TESE: 3.1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia. 3.2 - Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições. 3.3 - O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP. 3.4 -
Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento
. 3.5 - Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos. 3.6 - Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente. 4.
[...]
. 10. Não existindo outras provas além do depoimento das duas vítimas e do reconhecimento pessoal viciado, é de se reconhecer a fragilidade dos elementos probatórios que levaram à condenação do réu, sendo de rigor sua absolvição. 11. Recurso especial provido, para absolver o réu. (STJ, REsp n. 1.987.651/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

No caso dos autos, o reconhecimento não constitui prova isolada, mas integra um conjunto probatório robusto, composto principalmente pelos boletins de ocorrência nº 50336342 e nº 50364605; pelos autos de reconhecimento indireto de pessoa; pelo Inquérito Policial nº 099/2023; pelas imagens de videomonitoramento que registraram o momento em que os indivíduos desembarcaram do veículo Amarok, ingressam no estabelecimento comercial e retornam após a subtração; pela vinculação de aparelho celular à chave PIX em nome do apelante Jhon Maicon, cadastramento de aparelho subtraído em nome de pessoa ligada aos réus; pelos depoimentos judiciais das vítimas, que descreveram de forma coerente a dinâmica da ação criminosa; bem como, pelo testemunho do Investigador de Polícia, que detalhou as diligências realizadas e os elementos que conduziram à identificação dos acusados.

Diante do exposto, não há falar em absolvição por insuficiência de provas, tampouco em incidência do princípio do
in dubio pro reo
, porquanto a autoria e a materialidade delitivas restaram demonstradas de forma segura, mediante elementos convergentes e coerentes, aptos a superar qualquer dúvida razoável quanto à responsabilidade penal dos apelantes.

Quanto à tipificação, restaram configurados todos os elementos do art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, porquanto
houve subtração de bens móveis alheios mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, além de concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas.

Nesse sentido, o conjunto probatório constante dos autos evidencia que a subtração ocorreu sob inequívoca grave ameaça, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, circunstâncias que afastam as teses defensivas e tornam juridicamente inviável a reclassificação da conduta para roubo simples ou furto qualificado.

Cumpre esclarecer que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, é prescindível a apreensão e a realização de perícia na arma de fogo para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, desde que existam nos autos outros elementos probatórios idôneos e convergentes aptos a comprovar sua efetiva utilização no delito; ainda, para a configuração da causa de aumento prevista no §2º, V, do referido dispositivo, basta a demonstração de que as vítimas tiveram sua liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante.

Segundo a jurisprudência desta Corte, é prescindível a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo, quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito
.
Além disso, para a incidência da majorante relativa à restrição da liberdade, basta a demonstração de que as vítimas tiveram sua liberdade cerceada por tempo juridicamente relevante
. 1.1. No caso, segundo o acórdão recorrido, o depoimento das vítimas é preciso, no sentido de que três dos agentes que participaram do delito portavam armas de fogo, bem como que permaneceram por cerca de 1h e 30min/2h amarradas. Logo, não há falar em decote das majorantes. 2. Existindo mais de uma majorante do crime de roubo, é possível utilizar uma delas para aumentar a pena na terceira fase e as demais como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria. 2.1. In casu, correto o procedimento das instâncias ordinárias, que negativaram as circunstâncias do crime com fundamento nas majorantes do art. 157, § 2º, II e V, do CP e considerou apenas a majorante do § 2º-A, I, do mesmo dispositivo na terceira fase da dosimetria. 3. A violência exacerbada empregada pelos agentes, que xingaram e agrediram as vítimas, justifica o aumento da pena-base. Ademais, o abalo psicológico, devidamente constatado pelo depoimento de uma das vítimas, extrapola a normalidade do tipo, justificando maior rigor na reprimenda básica. (STJ, REsp n. 2.043.917/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

A análise negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, porquanto os réus criaram uma situação de confiança com a vítimas, para depois realizarem a conduta criminosa. 2. A valoração desfavorável das consequências do delito foi concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos. 3.
A restrição de liberdade das vítimas ficou comprovada, no caso, pois, conforme destacado na sentença, um dos ofendidos ficou "cerca de vinte a trinta minutos amarrado até que os assaltantes fugissem do local levando seu veículo", tempo juridicamente relevante e suficiente para a configuração da majorante
. 4. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.588.159/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Em relação à dosimetria das penas, a sentença deve ser mantida, porquanto observou adequadamente os critérios do artigo 59 do Código Penal e aplicou corretamente as agravantes e causas de aumento previstas na legislação, sem incorrer em
bis in idem
.

O tipo penal do artigo 157
do Código Penal prevê pena de 4 a 10 anos de reclusão e multa.

Partindo do mínimo legal de 4 anos de reclusão, o magistrado sentenciante
fixou a pena-base em 5 anos e 6 meses de reclusão
para cada fato, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam, os antecedentes e as circunstâncias do crime.

Quanto aos antecedentes, restou consignado que
ambos os réus possuem condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos
, devidamente individualizadas na sentença, o que autoriza a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

No tocante às circunstâncias do crime, destacou-se que a atuação se deu de forma conjunta e coordenada, com divisão de tarefas e elevado grau de organização, circunstância que extrapola o desvalor inerente ao tipo penal básico. Tal fundamento foi utilizado exclusivamente na primeira fase da dosimetria, para valorar negativamente a vetorial “circunstâncias do crime”,
não tendo sido reproduzido como fundamento autônomo na terceira fase.

No mesmo sentido, a sentença expressamente consignou que o emprego de arma de fogo e a restrição da liberdade das vítimas seriam valorados apenas na terceira fase, justamente para evitar a indevida duplicidade de fundamentação.

Assim, não há
bis in idem
.

A elevação da pena-base para 5 anos e 6 meses de reclusão mostra-se proporcional, diante da presença de duas vetoriais desfavoráveis, devendo ser mantida.

Quanto a este ponto, verifica-se que o patamar em que foi fixada a pena-base é extremamente vantajoso ao acusado, uma vez que, se houvesse sido aplicada a jurisprudência do STJ, que recomenda a exasperação da reprimenda em 1/6 para cada circunstância tida como desfavorável, a pena-base teria sido fixada em 06 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em relação a ambos os réus,
com fundamento em condenações diversas daquelas utilizadas para negativar os antecedentes
, novamente respeitando-se a vedação ao
bis in idem
.

Assim, a elevação da pena provisória para 6 anos e 6 meses de reclusão revela-se adequada e proporcional, devendo ser preservada
.

Na terceira etapa, foram reconhecidas as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2º, incisos V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão da restrição da liberdade das vítimas e do emprego de arma de fogo.

Considerando a pluralidade de majorantes, a fração de 2/3 foi aplicada de forma fundamentada e proporcional, em consonância com a jurisprudência dominante.

Além disso, foi corretamente reconhecido o concurso formal (artigo 70 do Código Penal), haja vista a prática de dois crimes de roubo contra vítimas distintas mediante uma única ação, incidindo a fração de 1/6.

O resultado final fixado em 16 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, além de 400 dias-multa, mostra-se tecnicamente correto e proporcional à gravidade concreta dos fatos, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Mantém-se, assim, o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, tendo em vista que a pena definitiva é superior a 8 anos, além da reincidência dos apelantes.

Por fim, o pedido de concessão de liberdade provisória formulado pelo apelante Cristiano dos Santos Costa não merece acolhimento,
especialmente quando, agora, já há condenação sendo mantida em 2º grau.

O delito foi praticado mediante emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade das vítimas por período juridicamente relevante, circunstâncias que evidenciam gravidade concreta e periculosidade acentuada do agente.

Presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, bem como o
periculum libertatis
, consubstanciado na gravidade concreta dos fatos e nos antecedentes criminais do apelante, revela-se necessária a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, inexistindo fundamento apto a autorizar sua soltura.

Ante o exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça, conheço e nego provimento aos recursos.

Na forma do artigo 85 do CPC, fixo em R$700,00 os honorários devidos aos defensores dativos nomeados na origem, em razão do trabalho desenvolvido nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)